Tribunal: TJMT
Processo: 1022719-73.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022719-73.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes de Trânsito, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 2° JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), WUNDELMAR CORREA DA SILVA - CPF: 912.536.081-72 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

– PRISÃO EM FLAGRANTE – ARTIGOS 306, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, E 311, CÓDIGO PENAL – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA VINCULADA A FIANÇA EM AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO –SUBSTITUIÇÃO DA FIANÇA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA, COM IMPOSIÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO –
LIMINAR RATIFICADA.

“
a imposição de fiança, dissociada de qualquer dos pressupostos legais para a manutenção da custódia cautelar, não tem o condão, por si só, de justificar a prisão cautelar do réu, a teor do disposto no art. 350, do Código de Processo Penal”
(HC 327.586/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 06/10/2015).

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVII, da Constituição Federal, bem como no artigo 648, inciso VI do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente
habeas corpus
em favor de
Wundelmar Correa da Silva
, por, em tese, estar a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da plantonista da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontada como coatora.

Explicita-se, em síntese, que o beneficiário foi preso em flagrante em 23-09-2023, pela suposta prática dos crimes previstos n
os artigos 306, do Código de Trânsito Brasileiro, e 311, Código Penal.

Alega-se que a autoridade judiciária plantonista, indicada como coatora, ao analisar o ato de prisão em flagrante delito, entendo que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva concedeu a liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança, arbitrada, na importância de
R$500,00 (quinhentos reais
).

No entanto, sustenta nas razões do
mandamus
constitucional que o paciente não possui condições financeiras de pagar o valor da fiança sem prejuízo do seu próprio sustento, haja vista que embora esteja empregado, possui filho menor de idade e contribui para seu sustento, e que está sendo assistido pela Defensoria Pública.

Assim, pedem a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja dispensado o pagamento da fiança (id. 183483153). Juntou documentos (Id. 183483155).

A análise da liminar foi postergada e solicitada as informações à autoridade coatora (Id. 183700177). Informações juntadas (Id. 183884181).

A liminar foi deferida com imposição de medida cautelar de monitoramento (Id. 184099849). Foram juntadas informações de cumprimento de decisão (Id. 184315198).

Encaminhados os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto manifestou-se pela concessão parcial da ordem, nos termos da liminar, assim sintetizando:

“
Ementa: Habeas Corpus: Constrangimento ilegal – Alegada desproporcionalidade na fiança arbitrada e sua real condição financeira – Restrição da liberdade através de cumprimento do pagamento da fiança - Ocorrência – Constrangimento ilegal evidenciado – Possibilidade de expedir alvará de soltura no caso em tela, sem aplicação da fiança – manutenção das demais medidas cautelares aplicadas na decisão liminar.
Parecer pela concessão parcial da ordem, apenas para afastar a fiança, com aplicação do monitoramento eletrônico, conforme a liminar.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A liminar foi deferida nos seguintes termos:

“Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Wundelmar Correa da Silva,
que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.

Para melhor análise, transcrevo a decisão que homologou a prisão em flagrante do beneficiário e, na oportunidade, concedeu a liberdade provisória, nos seguintes fundamentos: (ID. 183483155).

“[...]
A prisão foi efetuada nos termos do artigo 302, II do Código de Processo Penal, sendo que o flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos do condutor (fls. 21-22), da(s) testemunha(s) (fls. 24-25) e também com o interrogatório(s) do(s) réu(s) (fls. 29-31).

Os termos foram assinados por todos e no auto também consta as advertências legais relativas aos direitos constitucionais do conduzido, bem como a nota de culpa (fls. 33).

Ressalto que nem o MPE e nem a defesa postularam pelo relaxamento do flagrante. Não observo neste feito hipótese de relaxamento, conforme artigo 5º, LXV, da Constituição da República, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante. Passo à análise do fummus comissi delicti e do periculum libertatis em relação à parte custodiada.

Inexistentes os requisitos da prisão preventiva em relação ao(s) custodiado(s) WUNDELMAR CORREA DA SILVA concedolhe(s) a LIBERDADE PROVISÓRIA com fiança. Fixo ainda medidas cautelares diversas da prisão às quais o(s) implicado(s) deverá(ão) guardar observância, sob pena de revogação do benefício que lhe fora concedido, podendo ensejar decretação de sua prisão preventiva.

1) Manter seu endereço e contato telefônico atualizado nos autos;

2) Comparecer a todos os atos processuais; 3) Não se envolver em infrações criminais;

4) Recolhimento de fiança no valor de R$ 500,00 Comprovado nos autos o recolhimento da fiança, desde já, autorizo a expedição do respectivo ALVARÁ DE SOLTURA.
(...)” (Id. 183483155)

Com efeito, tendo a autoridade coatora verificado que o indiciado não representa uma ameaça para a sociedade ou para a futura instrução criminal ou aplicação da lei penal, descabida a manutenção da segregação com base única e exclusivamente na fiança arbitrada para o gozo da liberdade,
máxime
porque no caso, o subscritor do
writ
demonstra a hipossuficiência, visto que, embora tenha declarado no interrogatório inicial que possui renda mensal de R$
2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais),

permanece preso desde o dia 24, data em que a decisão transcrita acima foi proferida, por não possuir condição

financeira de adimplir o valor fixado, sem prejuízo do seu sustento.

Sucede que o colendo Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que:

“
a imposição de fiança, dissociada de qualquer dos pressupostos legais para a manutenção da custódia cautelar, não tem o condão, por si só, de justificar a prisão cautelar do réu, a teor do disposto no art. 350, do Código de Processo Penal”
(HC 327.586/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 06/10/2015).

“(...)
VI - Visto o contexto em que foi proferida a decisão, e frente à orientação veiculada no HC n. 568.693/ES, a manutenção da prisão preventiva da acusada em função tão somente da ausência de pagamento da fiança desborda do princípio da proporcionalidade.

VII - A celeridade e a economia processual necessárias a garantir o direito de locomoção da paciente desobrigam que a marcha processual siga seu curso ordinário com a intimação da autoridade coatora para que preste novas informações. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 268.099/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 13/5/2013 .

VIII - Admite-se o julgamento monocrático do habeas corpus antes mesmo da manifestação do Ministério Público Federal, para garantir maior celeridade e efetividade às decisões judiciais que versem sobre o direito de locomoção (AgRg no HC n. 514.048/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/8/2019) Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 762.102/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Diante do exposto,
DEFIRO A LIMINAR
reclamada para afastar o valor, a fim de que seja concedida ao paciente
Wundelmar Correa da Silva

a
liberdade provisória sem fiança, mediante monitoramento eletrônico
,
conservando as demais condições impostas pelo d. juízo da Comarca de Juína/MT
, sem prejuízo de outras que possam ser decretadas,
a quem determino, outrossim, a expedição de alvará de soltura em prol do paciente clausulado
, com as cautelas de estilo.

Colham-se ainda, as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões e da denúncia, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1),
que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema.

Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.

Comunicações e providências.”
(Id. 184099849).

Nesse contexto, diante da inexistência de elementos que possam alterar os fatos até aqui narrados, forçoso concluir que a pretensão do impetrante se reveste
de
fumaça do bom direito com densidade suficiente a autorizar, no mérito, a ratificação da liminar postulada.

À vista do exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, pelas condições processuais que se evidenciam
ratifico a liminar
(Id
184099849
) para,
CONCEDER A ORDEM
em definitivo, ao beneficiário Wundelmar Correa da Silva, mantendo o monitoramento eletrônico (tornozeleira)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023